Tribunal: TJES
Processo: 5000152-46.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-46.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000152-46.2024.8.08.0026

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: LUCIA PASSOS BORGES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. LIBERAÇÃO PELO IEMA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIA PASSOS BORGES
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
e
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
aduzindo a requerente, por meio do
jus postulandi
, que adquiriu um imóvel localizado na Rua Goiânia, 222, Itaoca, Marataízes-ES, sendo que desde 19/06/2023 vem tentando que a 1ª requerida faça a ligação da energia elétrica no local, sem êxito, considerando que precisaria de autorização do 2º requerido por ser uma APA. Busca, assim, seja autorizada a ligação de energia elétrica em sua residência.

Em contestação (ID 12184014), a 1ª requerida alega ser necessária autorização do IEMA para proceder a ligação de energia na residência da autora, considerando se encontrar em uma unidade de preservação.

Em contestação (ID 12184011), o 2º requerido alega que vários moradores estão ocupando a APA Guanandy de forma irregular e sem qualquer embargo do poder público estadual/federal, motivo pelo qual o pedido da parte autora não deve ser acolhido.

Em contestação (ID 12184019), o 3º requerido suscita preliminar de ilegitimidade passiva e requer a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID 12184034) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para determinar que a 1ª Requerida forneça energia elétrica na residência da Requerente.

Fica ainda advertida, a parte autora, que deve apresentar todos os documentos necessários, a fim de cooperar com a instalação do serviço.

Por conseguinte, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 12184037), reiterando apenas que depende de autorização do IEMA para atender ao pedido da autora.

A autora não apresentou contrarrazões (ID 12184043).

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A questão é de fácil solução. Após o ajuizamento da presente ação o 2º requerido compareceu
in loco
, conforme se infere do laudo anexado ao ID 12184025, chegando à seguinte conclusão:

“Sobre o mérito da questão do fornecimento de energia, considerando a localização do imóvel e a finalidade residencial do mesmo, a gestão da APAGUA conclui que não há impedimentos para a realização do serviço pleiteado”.

Assim, havendo concordância do órgão responsável pela fiscalização, só cabe à recorrente dar cumprimento à determinação de ligação de energia no imóvel da autora.

Por fim, apenas registro que a recorrente laborou em equívoco ao abordar o tema do dano moral no recurso, eis que sequer o mesmo consta da petição inicial. Assim, deixo de me manifestar sobre o pleito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)